Tribunal: TJMT
Processo: 0000661-48.2009.8.11.0109
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000661-48.2009.8.11.0109
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), INDUSTRIAL MADEIREIRA ENEAS MARQUES LTDA - CNPJ: 24.729.642/0001-94 (AGRAVADO), CELIA APARECIDA PEREIRA (AGRAVADO), RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA (AGRAVADO), RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 976.721.301-53 (AGRAVADO), CELIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 956.513.301-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia processual da Fazenda Pública que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, o prazo de suspensão de um ano é automático a partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, iniciando-se, após seu término, o prazo prescricional de cinco anos.

4. A Fazenda Pública não demonstrou a realização de atos interruptivos válidos no período, como a localização de bens penhoráveis ou a efetiva constrição patrimonial, limitando-se a requerimentos infrutíferos, o que caracteriza a prescrição intercorrente.

5. A aplicação da Súmula 106/STJ foi afastada, uma vez que a demora no curso processual resultou de inércia do exequente, não sendo atribuível ao Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inércia da Fazenda Pública após a ciência da não localização de bens penhoráveis, sem atos interruptivos válidos, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018 (Tema 566); Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito executivo, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, o seguinte:

i) que a Fazenda Pública empreendeu as diligências necessárias para a citação dos devedores e para o prosseguimento da execução fiscal, o que teria interrompido validamente o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566);

ii) que, após inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal, foi expedido edital de citação em junho de 2019, cuja validade foi devidamente certificada pelo juízo;

iii) que o pedido de penhora on-line formulado pela exequente no curso do processo não foi sequer apreciado, não se podendo, assim, imputar à Fazenda Pública a alegada inércia;

iv) que o marco interruptivo da prescrição intercorrente deve retroagir à data da propositura da citação por edital, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado do STJ.

Ao final, o agravante requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, afastando-se a prescrição intercorrente e determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Não houve apresentação de contraminuta.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia submetida à apreciação judicial refere-se à configuração da prescrição intercorrente no âmbito de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, extinta pelo juízo de origem sob o fundamento de prolongada inércia processual.

Decerto, a execução fiscal, disciplinada pela Lei nº 6.830/80, prevê, em seu artigo 40, critérios para a suspensão e extinção do processo executivo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a seguinte tese vinculante: o prazo de suspensão de um ano, previsto no § 2º do mencionado artigo, tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou sobre a não localização do devedor.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se, de forma igualmente automática, o prazo prescricional de cinco anos.

No caso sob análise, consta nos autos que a primeira tentativa de citação do devedor ocorreu em 22 de abril de 2013, sendo esta considerada infrutífera em razão da não localização do executado.

Assim, nos termos da jurisprudência consolidada, o prazo de suspensão previsto no artigo 40, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais encerrou-se automaticamente em 22 de abril de 2014, momento a partir do qual passou a fluir o prazo prescricional de cinco anos, que se esgotaria em 22 de abril de 2019.

No interregno entre a referida data inicial e o termo final do prazo prescricional, observa-se que a Fazenda Pública não adotou medidas eficazes e concretas para dar impulso ao processo, limitando-se a requerimentos desprovidos de efetividade para a localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Nesse contexto, restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 566.

A posição adotada encontra respaldo no entendimento jurisprudencial consolidado, conforme os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de atos interruptivos por parte do exequente durante o prazo prescricional, após citação por edital e penhora frustrada, caracteriza a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o prazo de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente, após ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis. 4. Não havendo ato interruptivo válido, como a efetiva constrição patrimonial ou a localização de bens passíveis de penhora, a prescrição intercorrente é caracterizada após o transcurso do prazo de suspensão e do prazo prescricional correspondente. 5. A morosidade do Judiciário, sem a demonstração de prejuízo por parte do exequente, não afasta a ocorrência da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A inércia da Fazenda Pública após a citação por edital e a não localização de bens penhoráveis, sem atos interruptivos válidos, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º, 3º e 4º; CPC/2015, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018.

(N.U 0000594-16.2010.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando à cobrança de crédito não tributário, decorrente de multa por descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão:2. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980, considerando o início do prazo prescricional na data de ciência pela Fazenda Pública da frustração da primeira tentativa de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir:3. O termo inicial da prescrição intercorrente foi fixado em quando a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de citação do executado, conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema nº 566 pelo STJ.4. A ausência de comprovação de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, aliada à inércia do exequente após o período de um ano de suspensão automática, implica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese:5. Recurso desprovido.Tese de julgamento:"1. O termo inicial da prescrição intercorrente é a data em que a Fazenda Pública tem ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980.""2. Na hipótese, operou-se a prescrição, porque após o período de 1 (um) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição que demonstrasse seu prejuízo".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; Lei Complementar nº 118/2005; e Código de Processo Civil de 2015.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1340553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12/08/2018 (Tema nº 566); e Súmula nº 106 do STJ.

(N.U 0002056-55.2012.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Outrossim, verifica-se que o juízo de origem oportunizou à Fazenda Pública manifestar-se sobre a prescrição intercorrente, tendo esta deixado de apresentar argumentos ou elementos aptos a afastá-la.

Tal circunstância reforça a ausência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo.

Quanto à invocação da Súmula 106 do STJ, cabe salientar que o enunciado visa proteger o exequente contra eventuais falhas ou morosidade imputáveis ao Judiciário.

No entanto, no presente caso, o decurso do prazo prescricional decorreu de inércia exclusiva da Fazenda Pública, não havendo que se cogitar sua aplicação para afastar a prescrição.

Dessa forma, restou devidamente caracterizada a prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença recorrida merece ser integralmente mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025